Tribunal: TJBA
Processo: 8012447-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012447-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: STEPHANIE DE JESUS SACRAMENTO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela EMBASA contra decisão que concedeu tutela antecipada para determinar a nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados para funções similares àquelas atribuídas ao cargo pleiteado. A agravada foi classificada em 34º lugar na cota para negros e em 77º na ampla concorrência, para cargo com 8 e 11 vagas, respectivamente.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a contratação de terceirizados para funções análogas às do cargo para o qual a agravada foi aprovada caracteriza preterição indevida, ensejando direito subjetivo à nomeação, mesmo estando a candidata fora do número de vagas do edital.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STF, firmada no RE 837.311 (RG), estabelece que a contratação de terceiros somente enseja direito à nomeação para candidatos fora do número de vagas editalícias quando comprovada a existência de cargos efetivos vagos e preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

4.
No caso concreto, embora demonstrada a contratação de terceirizados, não restou provada a existência de número suficiente de cargos efetivos vagos que justificasse a nomeação da agravada, tampouco comportamento da Administração que revele necessidade inequívoca de provimento de tais cargos por concursados.

5.
A candidata detém mera expectativa de direito, inexistindo prova cabal de preterição ilegal ou desvio de finalidade por parte da Administração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital de concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação de terceirizados somente caracteriza preterição ilegal quando demonstrada a existência de cargos efetivos vagos e comportamento arbitrário e imotivado da Administração Pública."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012447-92.2025.8.05.0000,
em que figura como
Agravante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, e Agravado, STEPHANIE DE JESUS SACRAMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a